Tribunal: TJSP
Processo: 1008061-76.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – Celebrado contrato de prestação de serviços educacionais referente ao curso de Medicina – Antecipação da colação de grau em razão pandemia do "coronavírus" – Requerida condicionou a antecipação da colação de grau à assinatura de termo de confissão de dívida relativo às disciplinas não cursadas –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – Celebrado contrato de prestação de serviços educacionais referente ao curso de Medicina – Antecipação da colação de grau em razão pandemia do "coronavírus" – Requerida condicionou a antecipação da colação de grau à assinatura de termo de confissão de dívida relativo às disciplinas não cursadas – Inexigíveis os valores das mensalidades posteriores à antecipação da colação de grau – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito previsto no contrato de fls.36/38 e para conceder tutela de urgência, para determinar que a Requerida se abstenha de cobrar as parcelas do contrato e de inserir registro de inadimplência em nome do Autor, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento de julgado – Autor optou por não cursar as disciplinas e antecipar a colação de grau e subscreveu termo de confissão de dívida que consigna o valor de R$ 60.534,40 – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, para julgar improcedente a ação